Tribunal: TJMT
Processo: 1000970-31.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000970-31.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO SANTOS ANUNCIACAO - CPF: 032.831.021-20 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MARCELO SANTOS ANUNCIACAO - CPF: 032.831.021-20 (RECORRIDO), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:
1000970-31.2022.8.11.0001

Origem: 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):
MARCELO SANTOS ANUNCIACAO

BANCO BRADESCO SA

Recorrido(s):
MARCELO SANTOS ANUNCIACAO

BANCO BRADESCO SA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 29/08/2022

E M E N TA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR ELEVADO – REDUÇÃO – RECURSO DA PARTE RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA PARTE RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte Reclamante logrou comprovar a restrição lançada em seu nome, desincumbindo-se do ônus probatório que lhe competia, na forma do artigo 373, inciso I, do NCPC.

Do mesmo encargo probatório não conseguiu desvencilhar a parte Reclamada, posto que nada comprovou acerca do débito questionado, na forma do artigo 373, inciso II, do mesmo diploma legal, o que presume a veracidade das alegações iniciais, no sentido de que o débito e a relação jurídica são inexistentes, nos moldes do artigo 341, caput, do NCPC.

Escorreita a sentença que reconheceu a ilegalidade do ato impugnado e impôs a condenação respectiva.

Merece retificação a sentença, e acolhimento parcial do recurso da parte Reclamada, para reduzir o valor da condenação por danos morais, pois fixado em detrimento aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso da parte Reclamante conhecido e improvido.

Recurso da parte Reclamada conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em síntese, a parte Reclamante alega que teve o acesso ao crédito negado no comércio local, e ao consultar, verificou que seu nome havia sido inscrito no cadastro de inadimplentes pela Ré, com quem nega a existência de qualquer relação jurídica.

Em pauta,
Recursos Inominados
interpostos em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Posto isso,
proponho rejeitar as preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

A) declarar
a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valor de
R$ 661,75 SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS, contrato 032831021000020
);

B) determinar que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais); e

C) condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de
R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)
a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (05/03/2017, ID 73592731) por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ).

A parte Reclamante se insurge contra a sentença pugnando pela majoração da condenação a título de danos morais, bem como alteração do termo inicial dos juros moratórios.

A parte Reclamada, por sua vez, se insurge contra a sentença alegando ter agido dentro da legalidade e que a restrição lançada é legítima. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a ação proposta, ou, subsidiariamente, pela redução do valor da condenação imposta, bem como alteração do termo inicial dos juros moratórios.

Contrarrazões apresentas apenas pela Reclamada, refutando as razões da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

A parte Reclamante se insurge em juízo questionando a legalidade da restrição de seu nome apontada em SERASA/SPC, uma vez que não mantém relação jurídica com a Reclamada.

A inscrição em testilha restou devidamente demonstra nos autos.

Por força do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a este é garantido a facilitação da defesa de seus direitos. Logo, incumbe à Ré comprovar que os fatos alegados não condizem com a realidade, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A tese de defesa da Ré se baseia em faturas e informações sistêmicas, provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probatório, que não podem ser consideradas como meio probatório válido a fundamentar a sentença. Este tem sido o entendimento da Turma Recursal Única.

Ora, caberia, assim, à Ré apresentar cópia do contrato, devidamente assinado, carreado de cópia de documentos pessoais da Recorrida, bem como comprovante de endereço, ou, considerando eventual hipótese de oferta de serviços através de canais de atendimento ao cliente, mediante apresentação de histórico ou gravação da conversa, demonstrando, sem sombra de dúvidas, que o serviço foi disponibilizado por solicitação do consumidor.

Deste modo, é de se presumir que a inscrição em SPC/SERASA foi equivocada, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se
in re ipsa
, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (
AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

Merece, pois, retificação a sentença acerca do
quantum
indenizatório então fixado, pretensão recursal subsidiária da parte Reclamada.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Atento às ponderações acima, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra excessivo para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. O valor fixado pelo magistrado
a quo
deve ser reduzido.

Em observância às peculiaridades do caso, e considerando o valor da restrição de R$ 661,75 (seiscentos e sessenta e um reais e setenta e cinco centavos), tenho que o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) seja suficiente para garantir a reparação dos danos causados em decorrência da restrição indevida, bem como garantir o viés pedagógico da demanda,
notadamente quando observado que a parte autora acusa outras 16 (dezesseis) negativações posteriores, conforme observado nas consultas acostadas à contestação
.

Quanto à obrigação de fazer, a mesma se mostra escorreita, cabendo à parte Reclamada proceder com a baixa do apontamento que se mostrou ilícito, de onde, em não fazendo, incidirá a multa por descumprimento.

Por fim, observo que o
decisum
fixa corretamente o termo inicial dos juros moratórios para a data do evento danoso,
tal como sedimentado na súmula 54 do STJ, observando se tratar de relação extracontratual, não merecendo, assim, qualquer alteração
.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamada, para reformar parte da sentença e reduzir o valor da condenação por danos morais para R$ 500,00 (quinhentos reais) e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamante.

Na forma do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995, os demais fundamentos da sentença permanecem inalterados.

Condeno a parte Reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos termos do artigo 98, §2º e 3º, do Novo CPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022